Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712970-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOÃO TEIXEIRA BURLAMAQUI, D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré BANCO DO BRASIL S.A em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação indenizatória por danos materiais n. 0738153-28.2019.8.07.0001, afastou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, nos seguintes termos: “Cuida-se processo em fase de saneamento e organização. Na contestação de ID no 51396649, o requerido suscitou questões preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, além de prejudicial de prescrição. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, anoto que não houve a concessão do benefício, de modo que não há falar em insurgência quanto ao ponto. Em relação às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, apesar de o banco não ser o gestor do fundo, o fato é que a parte autora discute a aplicação dos índices definidos normativamente e a responsabilidade pelos depósitos, o que, em tese, atinge a conduta do requerido, afastando, inclusive, a necessidade de integrar ao polo passivo a União, fato que deslocaria a competência deste Juízo. Seguindo à prejudicial, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal delineada no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. A Fazenda Nacional não será afetada pela demanda, de modo que não incidem as regras do mencionado normativo. De outro lado, ausente regra específica no Código Civil para a pretensão, resta o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, que deverá ser contado a partir do momento em que o interessado tomou conhecimento do problema. Leia-se, aplicando-se a teoria da actio nata, o prazo prescricional só começa a ser contado na data em que a parte autora soube do valor disponível e alegadamente inferior ao devido. Afasto, pois, as questões preliminares e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, apontado, ainda, a rejeição da prejudicial, o que encerra o saneamento do feito. Seguindo ao ônus da prova, mesmo sendo imprópria a inversão lastreada em relação de consumo não existente no presente caso, é inquestionável a capacidade exclusiva de o requerido agregar aos autos os elementos de prova necessários (art. 373, § 1o, CPC). Verifico que o autor juntou ao processo planilha detalhada da conta vinculada à parte autora por meio da qual é possível verificar a evolução do saldo conforme índices e aportes agregados a este. Assim, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. Segundo o juízo a quo: (i) não houve a concessão do benefício de gratuidade e, portanto, não assiste razão para insurgência quanto a tal; (ii) em relação às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, a parte autora discute a aplicação dos índices definidos normativamente e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos depósitos, afastando, em tese, a União do polo passivo. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 14424118), alegando: (i) ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional); (ii) a gestão do fundo, por sua vez, fica a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória, nos termos da norma do art. 4o do Decreto no 9.978/2019; (iii) aplicação analógica da Súmula 77 do STJ, bem como dos REsps 1.480.250/RS e 1.558.717/SP; (iv) de acordo com o Art. 109, inciso I, da CF/88 c/c Art. 64 do CPC, haveria incompetência absoluta do juízo, pois a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, segundo o Art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995, atraindo, assim, a Justiça Federal (art. 109 da CF/88), já que o Conselho é responsável pelos índices de atualização e incidência de juros sobre o saldo em conta vinculada do PIS-PASEP; Requer a atribuição de efeito suspensivo, apontando como requisitos do art. 1.019, I do CPC as seguintes temeridades fáticas: (i) o risco de dano irreparável e (ii) periculum in mora inverso, considerando que a não atribuição de efeito suspensivo importará em definitivo prejuízo. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I e VII, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 16213349 e 16213352). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que afastou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, trazendo como pano de fundo discussão sobre a correção de valores da conta vinculada do PIS/PASEP. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, não evidenciou a potencialidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o periculum in mora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a competência para processamento do feito e a legitimidade passiva do Agravante, a partir das disposições legais que regem a matéria, o que, de fato, traz para a análise de mérito parte do problema suscitado pelo Agravante no pedido de tutela. Assim, evidente que a controvérsia enseja a análise quando do julgamento do mérito do presente recurso, após o contraditório. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de maio de 2020 11:19:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador